Tribunal: TJES
Processo: 0000708-77.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-77.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDUARDO NETO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
QUANTUM
NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO
MINISTERIAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que condenou o apelado à pena de 2 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática de roubo tentado (art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, CP), sem contudo fixar valor mínimo de reparação de danos à vítima.
O
Parquet
de 1º grau requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo de reparação por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando a denúncia contém pedido genérico de indenização, mas sem a indicação do valor pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 387, IV, do CPP, exige que a fixação do valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória esteja amparada em pedido expresso e com indicação do montante pretendido na denúncia, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao sistema acusatório.
No caso concreto, embora haja menção expressa na denúncia quanto à reparação dos danos, não há qualquer especificação do valor requerido, o que inviabiliza a fixação pretendida, sob pena de afronta ao devido processo legal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de indicação clara do valor mínimo necessário na denúncia obsta a condenação à reparação, ainda que o dano moral seja presumido (
in re ipsa
).
A vítima não fica desassistida, pois a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, permitindo que ela busque a liquidação e execução da indenização na via cível, nos termos dos arts. 91, I, do CP, e 515, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I; CPC/2015, art. 515, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 2.174.695, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 07.03.2025; STJ, REsp 2.091.527, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 25.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 116/119), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
EDUARDO NETO
à pena de 2 (anos) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (fls. 127/130), o Ministério Público de 1º grau pugnou pela reforma da r. sentença para fixar o valor mínimo de reparação por danos materiais e morais à vítima, Summaya Ferreira das Virgens, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que a magistrada
a quo
afastou a possibilidade de ressarcimento mínimo a vítima sustentando para tanto que não houve instrução própria a respeito, muito embora tenha havido pedido expresso na denúncia e reiterado em alegações finais.

Aduz, ainda, a natureza
in re ipsa
do dano moral, e que o ressarcimento de que trata o art. 387, IV, do CPP é mínimo, ou seja, não requer exaustiva dilação probatória, salientando que a denúncia contém pedido expresso de fixação de reparação dos danos, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...].

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, com a indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

No caso concreto, verifica-se que, embora conste pedido de reparação na denúncia (fl. 2-v), não houve indicação do valor pleiteado, o que inviabiliza o provimento do recurso, por não atender ao comando legal supramencionado e por violar o devido processo legal. Confira-se:

“Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 157,
ca
p
ut
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, na forma do artigo 69, do CPB, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente DENÚNCIA recebida e autuada, o DENUNCIADO citado, as testemunhas relacionadas no rol que segue indicado abaixo, sob as penas da lei, e, ao final,
o DENUNCIADO condenado, sendo,
ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo a título de reparação do
dano moral coletivo, por ser de inteira JUSTIÇA
”.

Ou seja, a despeito de haver pedido expresso visando a reparação dos danos causados pela infração, não houve a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, circunstância que inviabiliza o provimento do recurso ministerial, eis que o pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal suso referenciado, a partir da flagrante violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

Em idêntica orientação:

(...). 5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
. 6.
A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório
. 7.
No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Ressalte-se, contudo, “que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. (STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)